Tribunal: TJMT
Processo: 1069627-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE. PRODUTO EXTRAVIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ESTORNO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. RESSARCIMENTO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTIFERA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A não entrega do produto adquirido, no tempo e modo aprazados e os transtornos experimentados pela consumidora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores na seara administrativa, evidenciam a falha na prestação do serviço pela recorrida e enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais.
2. Sentença reformada.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069627-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENTA DJANI DE ARAUJO - CPF: 918.051.551-72 (RECORRENTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024